Tribunal: TJMT
Processo: 1023236-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023236-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERVAL DE LIMA SILVA - CPF: 063.640.344-03 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 063.830.984-03 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023236-44.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOSE CARLOS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 313 DO CPP – AGENTE REINCIDENTE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA, INCLUSIVE ESPECÍFICA – PACIENTE QUE JÁ FOI AGRACIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO, PORÉM, VOLTOU A DELINQUIR [EM 4 MESES] – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não há qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, se a inquinada autoridade coatora demonstrou idoneamente a presença dos requisitos e pressupostos da medida extremada, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, apontando a imprescindibilidade de se resguardar a ordem pública, em razão do receio concreto de que, em liberdade, o indivíduo volte a delinquir, considerando que possui em seu desfavor, um processo executivo de pena, que, embora extinto pelo cumprimento da pena, ainda está dentro do prazo depurador do art. 64, inc. I, do CP, configurando, portanto, a reincidência.
” (TJMT, HC no 0046060-92.2016.8.11.0000)

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva do agente.

As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas e insuficientes para preservar a ordem pública, diante da contumácia da prática delitiva do paciente.

O argumento que não será imposto o regime prisional fechado em caso de eventual condenação é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023236-44.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOSE CARLOS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSE CARLOS DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de furto – art. 155 do CP.

A Defensoria Pública sustenta que: 1) não estão presentes os pressupostos previstos no art. 313 do CPP, porquanto
“a condenação no Executivo de Pena 0000901-57.2009.8.02.0054 foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva (retroativa), de modo que não subsiste nenhum efeito secundário, sendo, portanto, o paciente primário”
, além de os demais registros criminais estarem em andamento; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) a custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas; 4) em caso de eventual condenação, não será estabelecido o regime prisional fechado.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023236-44.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 20.8.2024, porque teria subtraído uma motocicleta.

O agente policial responsável pela diligência relatou que:

“(...) recebemos informações de uma moto que fora furtada na rodoviária da cidade; QUE a mulher teria deixado as chaves e o capacete ao lado de uma árvore, para que seu esposo fosse buscá-la mais tarde; QUE quando seu esposo chegou no local não encontrou a moto; QUE em realização de policiamento ostensivo visualizamos a motocicleta na Avenida Lions Internacional, próximo ao ponto de caminhões; QUE indagado o suspeito relatou que furtou a moto na rodoviária; QUE o suspeito foi conduzido a esta delegacia de polícia sem lesões corporais (...).”

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o paciente relatou ter apenas pegado a motocicleta “emprestada” para comprar bebidas alcoólicas e
“depois iria devolver”
, não tendo
“intenção de sumir com a moto”
.

No tocante aos pressupostos insertos no art. 313 do CPP, extrai-se do executivo de pena no 0000901-57.2009.8.02.0054 que o paciente registrava uma condenação definitiva – transitada em julgado em 29.11.2019 –, a qual foi declarada extinta pelo Juízo da Execução – em 22.9.2023 – em virtude da prescrição.

Se a condenação anterior foi declarada extinta em 22.9.2023, verifica-se que o paciente ainda possuía condição de reincidente quando da suposta prática do crime em análise nesta impetração [em 20.8.2024].

Sabe-se que o reconhecimento da prescrição da pretensão executória extingue apenas a pena principal, permanecendo inalterados os efeitos secundários da condenação, dentre os quais, a reincidência, quando não ultrapassado o lapso temporal de 5 anos, nos termos do art. 64, I, do CP.

Com efeito, encontra-se presente o pressuposto da custódia preventiva inserto no art. 313, II, do CPP.

Nesse sentido:

“Não há qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, se a inquinada autoridade coatora demonstrou idoneamente a presença dos requisitos e pressupostos da medida extremada, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, apontando a imprescindibilidade de se resguardar a ordem pública, em razão do receio concreto de que, em liberdade, o indivíduo volte a delinquir, considerando que possui em seu desfavor, um processo executivo de pena, que, embora extinto pelo cumprimento da pena, ainda está dentro do prazo depurador do art. 64, inc. I, do CP, configurando, portanto, a reincidência.”
[1]

Noutro giro, o magistrado singular demonstrou na decisão constritiva a imprescindibilidade da segregação para garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual, inclusive, já teria sido beneficiado com liberdade provisória em outra ocorrência de delito patrimonial, em 16.4.2024 [também por furtar um veículo],
ver
bis
:

“Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre JOSE CARLOS DA SILVA, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos e termo de apreensão.

In casu, JOSE CARLOS DA SILVA encontra-se preso pela prática, em tese, do crime de furto, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

Muito embora o custodiado tenha alegado em seu interrogatório policial que tenha pegado a moto para comprar cerveja e que após a devolveria. Contudo,
verifica-se que este ostenta registros criminais do mesmo tipo penal, nos autos da Ação Penal n. 1001138-12.2024.8.11.0050, em trâmite na Segunda Vara Judicial desta Comarca, o acoimado fora denunciado pelo delito descrito no artigo 155, “caput”, do Código Penal, após subtrair um veículo no estacionamento do estabelecimento Big Master, na ocasião fora preso, também, em flagrante
.

Na oportunidade, foi estabelecida a medida cautelar consistente na monitoração eletrônica do custodiado por meio do aparelho denominado tornozeleira eletrônica. Todavia, o réu afirmou em audiência que teve o dispositivo eletrônico rompido, fato este que demonstra, in casu, a ineficácia de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
.

Além disso, o réu possui um Inquérito Policial em trâmite na Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, autuado sob o n. 1000040-79.2021.8.11.0055
. (...)

Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico o custodiado que não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que solto não tornará a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelo meliante, é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia.
Assim, face à reiteração criminosa e ao rompimento da tornozeleira eletrônica, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis
.

Nota-se, pelo modo de proceder na execução do crime, que a liberdade de JOSE CARLOS DA SILVA é sério risco à ordem pública, uma vez há fundado receio de que solto torne a delinquir, situação essa que demonstra que a decretação da sua prisão preventiva é medida que se impõe, uma vez que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e proporcionais às condutas praticadas. (...)

Frise-se: JOSE CARLOS DA SILVA praticou o crime de furto de forma reiterada, em um curto intervalo de tempo, além de possui outros registros criminais
. (...)

Entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza gravíssima deste delito. Além disso, o custodiado não preenche os requisitos trazidos pela Lei no 12.403/11, pois a pena máxima cominada prevista para o crime pelo qual foi indiciado, qual seja, furto, é superior a 04 (quatro) anos. (...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOSE CARLOS DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA com fundamento no artigo 312 do CPP.””

Nesse quadro, a reiteração delitiva do paciente aponta que a sua liberdade oferece risco à ordem pública, notadamente quando
“praticou o crime de furto de forma reiterada,
em um curto intervalo de tempo
”
[no período de 4 meses].

Com efeito, não há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista a existência outros registros criminais, tudo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos crimes.

Lado outro, não identifico a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares, sopesando a contumácia delitiva e o fato de o paciente já ter sido agraciado com liberdade provisória, a evidenciar que os benefícios legais não foram suficientes para evitar a reiteração criminosa.

Segue orientação do STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
[2]

Por fim, no tocante à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença condenatória, somente pode ser aferida após a prolação desta, sob pena de exercício de futurologia.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
TJMT, HC no 0046060-92.2016.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/04/2016

[2]
STJ, HC no 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024